Tribunal: TJPA
Processo: 0036778-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036778-79.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOLON COUTO RODRIGUES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036778-79.2017.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
SOLON COUTO RODRIGUES NETO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 29701905

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como quanto à incidência de juros sobre a multa cominatória (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicados sobre a indenização por danos morais; e (ii) verificar se há vício na decisão quanto à incidência de juros e correção monetária sobre a multa cominatória fixada pelo descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária em condenações por danos morais de natureza extracontratual observa o art. 398 do Código Civil, a Súmula 54 do STJ (juros desde o evento danoso) e a Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir da sentença).

5.

Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ quanto à atualização e incidência de juros moratórios e correção monetária.

6.

Quanto à multa cominatória, a jurisprudência do STJ admite a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as astreintes desde o descumprimento da ordem judicial, a fim de preservar seu caráter coercitivo e evitar o esvaziamento da penalidade.

7.

As alegações da parte embargante revelam pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, hipótese não admitida em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID 29701905, assim constituído:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO A PEDIDO DE TERCEIRO. DÍVIDA PREEXISTENTE EM NOME DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica (Rede Celpa) – Equatorial), em virtude do cancelamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora onde residia, sem prévia notificação e em razão de solicitação de terceiro (antigo locatário). O autor alegou que quitou as contas em atraso e solicitou a religação do serviço, tendo esta sido negada pela concessionária sob o argumento da existência de débito anterior de R$600,00, relativo a outra unidade consumidora em nome do autor. Postulou a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do serviço, o parcelamento do valor e a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícita a negativa de religação do serviço essencial de energia elétrica pela concessionária com fundamento em débito pretérito desvinculado da unidade consumidora atual; (II) apurar se a conduta da empresa ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público não pode condicionar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, ao pagamento de dívida preexistente não vinculada à unidade consumidora atual, por configurar prática abusiva vedada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A negativa de religação de energia elétrica, mesmo após o consumidor comprovar o pagamento das faturas relativas à unidade em uso e oferecer o parcelamento do débito anterior, revela abuso de direito e afronta ao princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22, CDC).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a interrupção de fornecimento de energia elétrica por dívida de terceiros ou de outra unidade é ilegítima e enseja dano moral presumido.

6. A conduta da ré impôs ao autor severos transtornos, como impossibilidade de residir em seu domicílio, perdas materiais e risco de perder sua bolsa de estudos por falta de condições adequadas de estudo, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a religação do serviço essencial ao pagamento de débito preexistente desvinculado da unidade consumidora atual.

2. A negativa injustificada de religação do fornecimento de energia elétrica, após quitação das faturas da unidade habitada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 14, 22, 42; CPC, art. 300; CC, arts. 186, 187, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp: 120377 RS 2011/0279573-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2012)

Em suas razões alega a existência de duas contradições no acórdão: a primeira quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária nos danos morais, sustentando que o julgado contrariou a Súmula 362 do STJ ao fixar os juros moratórios desde o evento danoso e não desde a citação; e a segunda referente à incidência de juros sobre a multa cominatória (astreintes), afirmando que tal aplicação configura bis in idem, por possuir a multa natureza punitiva, razão pela qual requer o afastamento dos juros e da correção monetária sobre essa verba.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 30241686.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado repercute diretamente na compreensão ou execução da decisão.

No caso em exame, a embargante sustenta que teria havido contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixados sobre a indenização por danos morais.

De início, reconhece-se que a questão relativa à incidência de juros moratórios e correção monetária é, de fato, matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer fase processual, inclusive de ofício, por se referir a critérios de atualização de condenação judicial.

Entretanto, não há contradição ou erro no acórdão embargado.

A sentença e, consequentemente, o acórdão que a confirmou, estabeleceu corretamente a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e da correção monetária a partir da sentença, em plena conformidade com o art. 398 do Código Civil e com a Súmula 54 do STJ, que dispõe que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é correta a incidência dos juros desde o evento danoso, e não a partir da citação, como sustenta equivocadamente a embargante.

Da mesma forma, o termo inicial da correção monetária foi fixado de modo adequado na data da sentença, em observância à Súmula 362 do STJ. Desse modo, não há contradição no acórdão embargado, que aplicou de maneira coerente e harmônica os entendimentos das Súmulas 54 e 362 do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil.

No que se refere à segunda alegação, suposta contradição quanto à incidência de juros sobre a multa cominatória (astreintes), igualmente não se verifica qualquer vício. A sentença determinou, de forma expressa, a atualização e a incidência de juros sobre a multa pelo descumprimento da decisão liminar, visando garantir a efetividade da ordem judicial.

A jurisprudência majoritária do STJ admite a incidência de correção monetária e juros sobre as astreintes, desde o descumprimento, justamente para evitar o esvaziamento do caráter coercitivo da penalidade

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração. Evidencia-se que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Tribunal, o que é vedado nessa via recursal, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
, CONHEÇO os declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025